Tribunal: TJMT
Processo: 1049447-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049447-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.665.722/0001-19 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
.

APELADO(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE

REPARAÇÃO

POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
-
REJEITADA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
–

ROUBO DE VEÍCULO COMETIDO EM RODOVIA
– CONCESSIONÁRIA
DE PEDÁGIO –
CASO FORTUIITO -
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABIL
IDADE
CIVIL
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO

Uma vez que
a apelante
indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

O roubo praticado em rodovia configura
excludente de responsabilidade
civil por fato de terceiro, na modalidade
fortuito externo
, pois

não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela
concessionária
, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a segurança pública

é dever do Estado.
Inteligência do art. 144 da CF/88 e do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

TOPO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, tirado contra sentença (ID

206182245
)

proferida pelo Juízo
da
Nona

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
de
Reparação por Danos Materiais e Morais
,

proposta
em
desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, não tendo a parte autora feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa
para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.
[...]

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
2
06182247
)
,

a apelante
invoca

o
s
seguinte
s

questionamento
s
fático-jurídico
s
:

Responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos

A

apelad
a
, por sua vez,

apresent
ou
contrarrazões
(ID
206182252)
contendo a
seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida
rebate as alegações
da apelante
.

Recurso tempestivo,
conforme
ID 20618
2251, e preparo pago, nos termos da certidão
d
e ID 206612167.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
.

APELADO(S):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou im p rocedente s o s pedido s

dos recorrentes, na Ação de
Cobrança de Seguro proposta em desfavor da apelada,
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Em síntese,
a
apelante
propôs a ação
em decorrência de roubo de caminhão
que teria sido propiciado pela baixa velocidade que o motorista da recorrente precisou trafegar, em razão de inúmeros buracos em via
,

concedida à recorrida, para
exploração de pedágio.

A seguir
, passo ao exame da
preliminar suscitada pela apelada.

1.
Ausência de dialeticidade recursal

P
asso ao exame da tese prejudicial de mérito suscitada pela recorrida.

Rejeito
a
preliminar
, eis que, as razões
recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado
, não se tratando de
mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em
sequência, p
asso ao
Voto de Mérito
.

VOTO
DE
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos

A apelante sustenta que
,
no dia 22/02/2017 às 01:30h,
um
funcionário
seu trafegava
pela BR 364, km 446, via concedida
à apelada para cobrança
de pedágios, quando foi surpreendido por
a
ssaltantes, que tomaram o caminhão

da
Recorrente
em assalto, fato ocasionado quando o motorista foi obrigado a reduzir

a velocidade devido a vários buracos constantes na pista
.

Aduz, também, que
o caminhão/trator - Volvo/FH 460 62 T,

de placa QBH 6299, de cor prata, possuía seguro, porém, a Apelante ficou no

prejuízo da carga de madeira com preço de nota fiscal da época no valor de R$

23.139,52 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos),

e ainda pela perda do Semirreboque 03 eixos Graneleiro, Marca Guerra, avaliado

em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme carta de avaliação juntada aos autos.

Desse modo, assevera que
teve sua carga roubada e seu funcionário feito

refém de bandidos em uma rodovia sob concessão da
a
pelada, que
teria o
dever
de manutenção da rodovia
, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem

em tranquilidade e segurança
.

Alega
, ainda, que
se obrigou a alugar um caminhão e carreta, para assim poder dar continuidade aos

negócios, durante o prazo em que aguardou a liberação do seguro do
veículo.

Nesse sentido, sustenta a inversão do ônus da prova
e
a responsabilidade objetiva da concessionária
pela omissão em manter a pista de rolamento em perfeito estado, o que teria sido a causa do fatídico roubo.

Desse modo, requer a reforma da sentença para
a procedência dos pedidos da inicial, quais sejam, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por
danos materiais, no montante de R
$

278.600,50, decorrentes dos valores pagos
à
empresa terceirizada de fretamento, bem como indenizaç
ão por danos morais, no montante de R$ 20.000,00.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, trata-se de
hipótese de
excludente de
responsabilidade
da concessionária, qual seja,
o caso
fortuit
o por
ato ilícito
por culpa exclusiva de
terceiro
s
que praticaram
os crimes de roubo e sequestro contra o funcionário da
apelante
.

A causa do evento danoso – roubo – não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela
recorrida, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a segurança pública, nos termos do
art.
144 da CF/88
, é dever do Estado.

Desse modo,
rompido o nexo causal
, por fato de terceiro,
entre os danos e a
conduta da apelada
, impossível se torna a condenação
da recorrida
ao pagamento de indenização em favor
da apelante
, conforme inteligência do
art. 1
4, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, nestes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a

culpa exclusiva
do consumidor ou
de
terceiro
.

[Grifo nosso]

Para corroborar este entendimento, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA
DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/09/2011. Recurso especial interposto em 16/09/2016 e distribuído ao Gabinete em 04/04/2018.

2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário).

3. "A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado" (STF. RE 591874, Repercussão Geral).

4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público. 5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente.

6. A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.941/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 7/12/2018.)

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face d
a
ora apelante, de 1
0
% para
15
% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024